Tribunal: TJES
Processo: 5005036-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005036-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: ELIANA CALIARI PEDRINI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM VÍCIO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE, VEZ QUE A DECISÃO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MERO INCONFORMISMO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. A AUTORA ADUZ TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 30/03/2020 QUE LEVOU A PERDA TOTAL DE SEU VEÍCULO. INFORMA SER SEGURADA DA REQUERIDA E ALEGA TER REALIZADO TODOS OS TRÂMITES EM RELAÇÃO AO AVISO DE SINISTRO, PORÉM A SEGURADORA NÃO CUMPRIU COM SUA PARTE NO CONTRATO. A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO A RREQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$39.101,00 (TRINTA E NOVE MIL CENTO E UM REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A PARTIR DA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (SÚMULA 632, STJ), E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO (ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 405 DO CC). RECURSO DA PARTE RÉ ONDE REQUER, PRELIMINARMENTE, QUE SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E NO MÉRITO, A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MANTENHO O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO CASO. SALIENTA-SE, AINDA QUE, O CASO EM EXAME, SE TRATA DE PROVA IMPOSSÍVEL, DIANTE DA VENDA DO VEÍCULO SALVADO PELA AUTORA. À PARTE DEMANDADA FORA DADA OPORTUNIDADE DE JUNTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM SUA NARRATIVA, INCLUSIVE EXAME TÉCNICO UNILATERAL. ADEMAIS, OBSERVA-SE QUE A PARTE AUTORA LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ATRAVÉS DE PROVAS DOCUMENTAIS, AS QUAIS, SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE, NÃO SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU OS FATOS CONFORME NARRATIVAS DOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA COM DECLARAÇÃO DE AMBOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. E CONSIDEROU A CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR PELO ACIDENTE. A DEMANDADA POR SUA VEZ NÃO APRESENTOU QUALQUER CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A ISENTASSE DO PAGAMENTO DO SINISTRO POR ACIDENTE CAUSADO POR CULPA DO SEGURADO. RESSALTE-SE QUE INCUMBIA À RECLAMADA APRESENTAR PROVAS DA EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, DO CPC), O QUE NÃO OCORREU.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.